Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONJUNTA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DISPENSA.
1. “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier” (art. 24, §1o, Lei n.o 8.906/1994).
2. Se a parte exequente litiga amparada pelo benefício da justiça gratuita e a execução da verba honorária ocorre em conjunto com a cobrança do valor principal, não pode ser exigido o pagamento de custas, ainda que referente à parcela dos honorários advocatícios. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.